Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-13.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Apelação cível. Responsabilidade objetiva do Estado. Fratura na clavícula do bebê. Falha no atendimento prestado à mãe e à filha durante o parto. Dano moral configurado. Compensação assegurada em valor - R$ 25.000,00 - que não comporta alteração.